Tribunal: STF
Processo: RHC 117006
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Manutenção de casa de prostituição (CP, art. 229). Dosimetria. Pretensão à mitigação da pena-base. Inadmissibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Questão não analisada nas instâncias antecedentes. Inviabilidade do conhecimento do tema per saltum pela Suprema Corte. Supressão de instância. Recurso não provido.



    1. Na via do habeas corpus o exame da dosimetria da reprimenda fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).



    3. O tema relativo à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi suscitado nas instâncias ordinárias.



    4. Configuraria verdadeira dupla supressão de instância a análise dos argumentos acerca do constrangimento ilegal imposto aos pacientes. Com efeito, não tendo o tema sido apreciado pelo TJES nem pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, analisá-lo. Precedentes.



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.